Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RATEIO DE HONORÁRIOS. COBRANÇA. ACORDO VERBAL. NÃO COMPROVADO.
1. Na ação de cobrança é ônus da parte autora comprovar o crédito alegado, de acordo com o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
2. Não faz prova da existência de dívida referente a suposto acordo verbal de rateio de honorários entre advogados as procurações judiciais de simples outorga de poderes pelos clientes, por não conter qualquer informação que permita concluir pela existência e tampouco os termos do alegado negócio jurídico verbal.
3. Apelação conhecida e não provida.